Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719690-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CRISTIANE LIMA PEREIRA, D. L. D. O., D. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VILA RICA RESTAURANTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VILA RICA RESTAURANTES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de colocar música por meio do uso de aparelhos sonoros ou por meio de apresentações ao vivo que perturbem a vizinhança, nos termos do art. 3o, I e II, da Lei Distrital 4.092/2008 (ID 233911921, autos originários). Uma vez que figuram como agravantes dois menores (D. L. D. O., de 3 anos, e D. L. D. O., de 7 anos), representados por seu genitor, intime-se o Ministério Público para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 30 dias, nos termos do art. 180 do Código de Processo Civil. Após a manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator